Tribunal: TJDFT
Processo: 0752471-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. RECUSA EM REALIZAR TESTE ALCOOLÊMICO. CONDUTA SUFICIENTE PARA CONFIGURAR INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do ato administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, por infração ao artigo 277, § 3o e artigo 165-A, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Alega a parte agravante, em síntese, a nulidade do processo administrativo, em razão da existência de irregularidades no auto de infração no Y001212414 e no processo administrativo no 113-015391/2016, que eivariam de nulidade a penalidade imposta.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54286587). Liminar indeferida (ID 54405531). Contrarrazões apresentadas (ID 54711322).

III. Para concessão de antecipação da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbra prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações lançadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação das circunstâncias que motivam o recorrente infirmar o auto de infração lavrado.

V. Em análise sumária, o que se tem é que o auto de infração (ID 54286594) foi lavrado com indicação da infração relativa à recusa do condutor em se submeter a procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, o que o próprio agravante confessa.

VI. Quando praticada a infração, em 31/08/2016, ainda não estava em vigor o artigo 165-A, da Lei 9.503/97 que, nesse ponto, entrou em vigência apenas 180 dias após a publicação da Lei n. 13.281, de 04/05/2016. No entanto, a redação original do artigo 277, parágrafo 3o, do Código de Trânsito já previa a aplicação das penalidades e medidas administrativas indicadas no caput, do artigo 165, do CTB para o condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos para certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

VII. Resta evidente, assim, que a recusa do condutor, ao tempo da lavratura do auto de infração, já implicava as sanções atualmente previstas no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja interpretação restou definida pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, na Súmula n. 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.

VIII. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Logo, eventual contrariedade do auto de infração ou do processo administrativo, em especial no que se refere à ausência de notificação, deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo.

IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.